Tribunal: TJPA
Processo: 0806107-26.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0806107-26.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: LUIS HENRIQUE GOMES CABRAL, OTALICIO JOSE DE QUEIROZ GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806107-26.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA:

GERSON ALBERTO DE FRANÇA)

REQUERIDOS: LUIS HENRIQUE GOMES CABRAL E VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS. ART. 427 DO CPP. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. EVIDENCIADA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NO JUIZO
A QUO
. PEDIDO ACOLHIDO.

1)
O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2)
Comprovada a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento para comarca onde seja assegurada tal garantia ao réu
, in casu
, a Capital-Pa.

3) PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, e, no mérito, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público de 1º Grau, objetivando a transferência do julgamento da Ação Penal de n.º 0006512-81.2013.8.14.0097, que tramita na Vara Criminal de Benevides, para Comarca de Belém.

Compulsando os autos vê-se que o i. representante do Ministério Público ofereceu Denúncia em desfavor de Luís Henrique Gomes Cabral e Otacílio José de Queiroz Goncalves, este último já falecido, por suposto cometimento da conduta descrita no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 288-A, todos do CP.

Aponta o requerente para a existência de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri e risco da ordem pública, em virtude do histórico de envolvimento de organização criminosa, notadamente grupo de extermínio atuante no município, ocasionando temor nos jurados leigos, bem como evidente ausência da segurança no fórum por manifesto risco à integridade física do réu.

No pedido de desaforamento (Num. 19022975 - Págs. 1-15), o d. representante do
parquet
aduz em síntese que:

(....) “Trata-se de ação penal instaurada, originariamente, para apurar a prática dos crimes tipificado nos art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 288-A, todos do Código Penal Brasileiro.

Em síntese, narra a exordial acusatória que:

“(...) No dia 22 09.2013, a vítima Felipe da Luz Silva foi encontrada morta na Estrada do Maratá, ramal do Correia, neste município de Benevides, fato este atribuído aos nacionais OTACÍLIO JOSÉ DE QUEIROZ GONÇALVES, vulgo "CILINHO" e LUIS HENRIQUE GOMES CABRAL, vulgo "TIMAO", então policiais militares conhecidos já no seio policial pela prática reiterada ele homicídios, suspeitos de integrarem grupo de extermínio atuante na capital paraense.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos os denunciados, portando arma de fogo, invadiram a casa onde residia a vítima, à procura de armas, tendo aqueles subjugado a vítima e os nacionais Mayara Correia e João Silva. Nesta

oportunidade, estes últimos permaneceram sob a mira de arma de fogo a todo tempo, enquanto era feita uma revista no imóvel. Por fim, os denunciados, após verificarem a ausência de arma de fogo na residência, retiraram dali a vítima, levando-a a força, lendo este sido algemado e conduzido até o veículo que o aguardava às proximidades da aludida residência.

Logo após estes acontecimentos, familiares da vítima dirigiram-se a Autoridade Policial de Benevides para comunicar tais fatos e, por conta própria, em ato contínuo, passaram a realizar buscas pelos bairros de Benevides à procura da mesma. No dia seguinte, o corpo da vítima foi encontrado na estrada do Maratá, Ramal do Correia, neste Município. (...)”

Segundo o relatório conclusivo da autoridade policial que presidiu as investigações do inquérito policial que apurou o citado homicídio (conforme IDs 75250748, páginas 06/08; 75250749, páginas 01/05 e 75250750, páginas 01/03), o réu LUIS HENRIQUE GOMES CABRAL possuí histórico de integrar organização criminosa, notadamente grupo de extermínio atuante na região metropolitana da capital e em Benevides, tendo inclusive respondido a outros processos por crime de homicídio na comarca de Belém, no âmbito da denominada operação “NAVALHA NA CARNE”, que apurou crimes de homicídio praticados por grupos de extermínio naquela ocasião, conforme se pode verificar nas certidões de antecedentes dos réus constantes nos IDs 107156113 e 107156114 nos autos.

Importa esclarecer que em relação ao réu OTACÍLIO JOSÉ DE QUEIROZ GONÇALVES, vulgo "CILINHO", o mesmo teve a sua punibilidade extinta nos presentes autos em razão de seu falecimento, conforme atesta a certidão de óbito acostada aos autos no ID 107251413.

Pois bem, cumpre destacar, com efeito, que o caso versado nestes autos apresenta notória repercussão no município de Benevides, podendo afetar diretamente a imparcialidade do corpo de jurados no presente caso, sobretudo considerando os elementos probatórios presentes nos autos, indicando que o réu remanescente, que ainda será julgado pelo Tribunal do Júri, o nacional LUIS HENRIQUE GOMES CABRAL, vulgo "TIMAO", possuí histórico de integrar organização criminosa, notadamente grupo de extermínio, atuante na região metropolitana da capital e em Benevides, contexto este que naturalmente traz um receio e um temor à todos na comunidade da comarca de Benevides/PA, sobretudo ao corpo de jurados.

Ademais, diante desses fatos, tendo em vista o interesse da ordem pública, a necessidade de assegurar a segurança do fórum municipal e, ainda, diante da dúvida sobre a imparcialidade do júri e da grande repercussão do caso sub judice, faz-se necessário o desaforamento do julgamento para a comarca de Belém/PA, consoante fundamentos a seguir colacionados:

RAZÕES PARA DESAFORAR O JULGAMENTO: do interesse da ordem pública e da fundada dúvida sobre a imparcialidade do conselho de sentença.

(...)

Nessa linha, tem-se que o crime pelo qual será julgado o réu, foi infração que causa receio aos munícipes, tendo em vista o seu histórico de envolvimento em organização criminosa, notadamente grupo de extermínio atuante na região metropolitana da capital e em Benevides, o que pode ocasionar, nos JURADOS LEIGOS, TEMOR DE SOFRER REPRESÁLIAS ao se posicionarem pela eventual condenação do réu, o que gera dúvidas acerca da incolumidade de um Conselho de Sentença local.

Com efeito, o desaforamento se justifica, ainda, no interesse da ORDEM PÚBLICA em relação à segurança no fórum local e do próprio réu (a defesa do réu inclusive solicitou o reforço da segurança do fórum de Benevides, a pedido do próprio réu, que relatou sofrer ameaças de mortes, conforme o ID 108811582).

O salão onde ocorrem as sessões plenárias do Tribunal do Júri no prédio do Fórum da Comarca de Benevides detém estrutura modesta e incompatível com a realização de uma Sessão deste porte, tornando-se imperativo um número grande de policiais presentes, além dos servidores, advogados e demais participantes.

O Salão do Júri existente no fórum local de Benevides, assim, não detém estrutura suficiente para acomodar com segurança, repise-se, todos os envolvidos no caso em apreço – réu, jurados, testemunhas, policiais, servidores.

A criminalidade organizada – infelizmente – é uma realidade, não só no município de Benevides/PA, mas também nas cidades vizinhas, de forma que é imprescindível a adoção de todas as medidas necessárias e cabíveis para assegurar a ordem pública no município e, por consequência, a segurança de todos os atores envolvidos no julgamento, de modo que transcorra de modo livre e incólume de interferências externas.

Nesse passo, considerando todos esses fatos acima descritos, é imperioso o desaforamento do julgamento para Comarca da Belém/PA, onde sabidamente há estrutura e segurança suficientes para a realização do julgamento imparcial do réu pelo Tribunal do Júri.

(...)

Por estas razões, tendo em vista o interesse da ordem pública e diante da dúvida sobre a imparcialidade do júri perante a grande repercussão do caso sub judice, faz-se necessário o desaforamento do julgamento para a comarca de Belém (capital do Estado).”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“
Ante o exposto, o Ministério Público REQUER:

1. Seja recebido o presente pedido de desaforamento;

2. Seja imediatamente SUSPENSA a realização do julgamento do réu pelo Tribunal do Júri da Comarca de Benevides, até final decisão deste feito, nos moldes do art. 427, § 2º, do Código de Processo Penal;

3. Sejam solicitadas informações à Excelentíssima Senhora Juíza Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos termos do art. 427, § 3º, do Código de Processo Penal;

4. Seja ouvida a defesa do réu;

5. Ao final, seja DEFERIDO o presente pedido de DESAFORAMENTO do julgamento do réu LUIS HENRIQUE GOMES CABRAL, com base no art. 427, do Código de Processo Penal, para a cidade de Belém/PA, onde estarão garantidas as condições necessárias para o resguardo da ordem pública e garantida a imparcialidade do Conselho de Sentença
.”

A defesa não se opôs ao pedido de desaforamento (Num. 19022976 - Pág. 1), bem como o juízo de origem (Num. 19022978 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer (Num. 19232451 - Pág. 1) pelo de deferimento do pedido de desaforamento, determinando-se o deslocamento do julgamento para Comarca de Belém, especialmente considerando a relevância da compreensão fático-jurídico externada pelo
parquet
(Num. 21604381 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Ressalto que o desaforamento do julgamento é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados no art. 427, do CPP, interesse da ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, dúvida acerca da segurança pessoal do acusado
, in verbis
:

Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Analisando os autos constato que os argumentos trazidos evidenciam a dúvida sobre a imparcialidade do júri e a segurança do réu, consequentemente, a necessidade do desaforamento pretendido.

Inclusive, como consta dos autos, além da defesa, o juízo
a quo
também entende de forma reflexa, que merece procedência o pleito de desaforamento em razão da existência de elementos suficientes que autorizam a medida excepcional, diante da impossibilita de instalação de um Conselho de Sentença imparcial na Comarca de Benevides.

Sendo assim, diante de tais informações, resta clara a plausibilidade do pedido, mormente porque a manifestação do requerente a favor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, considerando existir fortes indícios de imparcialidade dos jurados na região, bem como a necessidade de se resguardar a segurança do pronunciado.

Assim, oportuno transcrever julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA. I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. II -
Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento
. III -
Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados
. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015). Grifo nosso.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado ( HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012). 3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença. 4.
Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade. 5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão
. 6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida. (HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018) 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 488528 PB 2019/0004860-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019). Grifo nosso.

Assim, é evidente que a simples dúvida, devidamente comprovada, acerca da imparcialidade do júri é motivo suficiente a justificar o desaforamento do julgamento para onde possa ser assegurada tal garantia ao réu.

Logo, mostra-se inegável que resta caracterizada uma das hipóteses do art. 427, do Código de Processo Penal, qual seja, a ameaça à imparcialidade do corpo de jurados, autorizando-se o desaforamento do julgamento para comarca diversa.

Nesse aspecto, permitir que o julgamento seja realizado por órgão jurisdicional sobre o qual existem dúvidas quanto a imparcialidade colocaria em dúvida a segurança e a soberania do corpo de jurados.

Nesse mesmo sentido colaciono julgados desta e. Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CPB C/C ART. 244 DO ECA. TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade e influência dos réus, supostos integrantes de facção criminosa, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. 2. PEDIDO DEFERIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0809436-17.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2023, Seção de Direito Penal). Grifo nosso.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESAFORAMENTO SOLICITADO PELO JUIZ E PELA ACUSAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRIMAZIA DA OPINIÃO DO MAGISTRADO SOLICITANTE. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO
. 1. O desaforamento é modalidade de prorrogação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, e somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado. 2. A legislação penal adjetiva, ao permitir a alteração do local de
julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no art. 427, caput, e 428 do CPP, alinha-se à necessidade de assegurar julgamento no qual se observe a imparcialidade do julgador, a integridade física do réu, e a máxima celeridade na emissão do provimento jurisdicional. Por conseguinte, o desaforamento se conecta de forma direta com a cláusula do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).
3. O emprego de fórmulas genéricas alusivas a indignação dos moradores da cidade com relação ao crime, bem como a repercussão midiática do caso, sem reconduzir as alegações a algum elemento de prova que lhes sirva de suporte, é insuficiente para autorizar o deferimento do pedido. Precedentes do STJ. 4.
Desaforamento requerido pelo magistrado da causa, cuja opinião se reveste de singular importância dada a sua proximidade com o contexto fático subjacente aos autos. Hipótese em que o juiz aponta fundado receio de parcialidade do Conselho de Sentença e deficiência da estrutura administrativa da Comarca de Paragominas para proceder ao julgamento do feito. Primazia da opinião do julgador solicitante reconhecida pela jurisprudência desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça.
5. De modo a reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido de desaforamento persistam na comarca eleita em substituição, e de forma a prestigiar a comodidade de locomoção das partes, os autos devem ser desaforados para a comarca de porte similar ou superior mais próxima de onde o julgamento deveria realizar-se. 6. Representação de desaforamento conhecida e julgada procedente para deslocar o julgamento em Plenário para a Comarca de Castanhal/PA. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0814358-38.2021.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Seção de Direito Penal). Grifo nosso.

Logo, comprovada
in casu
a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento, que entendo pertinente ser à comarca da capital.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, acolho o pedido do Ministério Público de 1º Grau e determino o desaforamento do Julgamento da Comarca de Benevides/PA para a Belém/PA.

É o voto.

Belém, 14/11/2024